Tribunal: TJES
Processo: 0001469-02.2011.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-02.2011.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA - ME e outros (2)

APELADO: MARCO ANTONIO ZAMBOM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra acórdão, já integrado por anterior acórdão em embargos de declaração, que negou provimento às apelações interpostas nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, materiais e restituição de valores ajuizada por Marco Antônio Zambom contra a embargante, Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda. e Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda.-ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado contém omissões a serem supridas; (II) estabelecer se a embargante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e (III) determinar se a alegação de falta de prova de quitação de algumas parcelas do contrato autoriza a integração do julgado por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado não contém omissão, pois o voto de relatoria expressamente reconhece a responsabilidade solidária de Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcios Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. pelos prejuízos decorrentes da inexecução dos contratos firmados pela autorizada Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda.

As razões recursais não infirmam a conclusão adotada na sentença quanto à condenação solidária ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor, no montante de R$ 28.717,06, além da multa prevista no contrato.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à renovação de inconformismo contra conclusão já adotada no acórdão. 3. A responsabilidade solidária reconhecida no acórdão permanece hígida quando as razões recursais não infirmam a fundamentação da sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0001469-02.2011.8.08.0001.

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO ZAMBOM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 18077505
) alegou o embargante, em síntese, que; 1) há omissões no acórdão; 2)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e 3) há “Falta de prova de quitação de algumas parcelas do contrato”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque no voto de relatoria foi mencionado que “este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do exame de recursos envolvendo a mesma quaestio iuris, entendeu pela existência de responsabilidade solidária dos Apelantes CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. pelos prejuízos advindos da inexecução dos contratos firmados pela autorizada DISVEMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., razão pela qual a r. sentença não merece reparos neste ponto”, restando esclarecido ainda que “as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo, razão pela qual deve ser confirmada a condenação solidária imposta ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Apelado, a saber, R$ 28.717,06 (vinte e oito mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), além da multa prevista no contrato”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.